Tribunal: TJMT
Processo: 1006422-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006422-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (PROCURADOR), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – CRÉDITO OBJETO DE PENHORA EM OUTROS PROCESSOS - INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – PENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o crédito oriundo do contrato de arrendamento rural, penhorado nos autos, foi cedido e bloqueado anteriormente em feito outro, mostra-se prudente aguardar a conclusão do feito, para posterior levantamento dos valores penhorados, se o caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006422-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

AGRAVADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Hildebrando José Pais dos Santos
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial
que move contra
Juares Domingos dos Santos
, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados nos autos.

Explica que na Ação de Execução ajuizada contra o agravado, houve a penhora dos créditos oriundos do Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o executado, ora agravado, e o Sr. Idécio Ângelo Locatelli.

Complementa que foi efetuado o depósito em juízo no valor de R$ 983.662,94, contudo, foi-lhe negado o direito de levantamento sob o fundamento de ser necessária a instauração do concurso de credores, decisão que foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1011797-07.2022.8.11.0000, que foi desprovido.

Aduz que intimados os credores, estes não se opuseram que os pagamentos/depósitos sejam realizados em desacordo com o disposto no art. 908, § 2o, do CPC, de modo que postulou, novamente, pelo levantamento do valor depositado, o que foi indeferido, por entender o Magistrado ser necessário aguardar a resolução do recurso de apelação originário da Ação de Imissão de Posse n. 0017389-87.2015.8.11.0002, no qual se desconstitui a homologação do acordo havido entre as partes quanto à cessão dos créditos oriundos do arrendamento.

Sustenta, no entanto, que o Recurso Especial interposto naqueles autos, não se deu em face da sentença, mas sim, do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, de modo que manteve incólume a r. sentença. Realça, ademais, que o Recurso Especial foi interposto por ele, que também pretende o levantamento do valor aqui depositado.

Requer em antecipação de tutela recursal, a liberação em seu favor dos valores depositados nos autos pelo Sr. Idécio Locatelli. No mérito, postula pela reforma da decisão para que seja confirmada a liberação dos valores depositados em juízo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 163771684).

Contraminuta (id 167051660). Argui o não conhecimento do recurso, por se tratar de pedidos idênticos ao postulado no RAI 1011797-07.2022.8.11.0000, que foi desprovido. No mérito, aduz que não há decisão definitiva proferida na Ação de Imissão na Posse n. 17389-87.2015.8.11.0002, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na qual foi prolatada sentença que homologou acordo firmado entre ele, agravado, e a empresa Rico Comércio Importação e Exportação de Grãos Ltda., que tem por objeto a cessão de crédito (soja em grãos) decorrente de contrato de arrendamento rural. Realça a possibilidade de dano inverso, caso deferido o levantamento de valores. Anota, ainda, que o bloqueio do soja determinado na ação de imissão na posse ocorreu muito antes da penhora determinada nestes autos de execução. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006422-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão
que na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
que Hildebrando José Pais, ora agravante, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados a título de penhora, referente aos créditos do Contrato de Arrendamento Rural de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Edécio Angelo Locatelli.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Hildebrando José Pais contra Juares Domingos dos Santos, lastreada em nota promissória, no valor de R$ 300.000,00, vencida em 21/04/2014.

De acordo com o agravante, então exequente, foi realizada a penhora dos créditos oriundos do “Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola” firmado entre o executado, Juares, e o Sr. Idécio Ângelo Locatelli, no valor de R$ 983.662,94.

Consta que o exequente postulou pelo levantamento de tal valor depositado em conta judicial, o que foi indeferido pelo Juízo sob o argumento de que referido crédito, objeto do mesmo contrato de arrendamento rural, haviam sido objeto de ordem de penhora em outros 03 processos, além da presente execução, na Ação de Execução n. 1008116-23.2018.8.11.0015, em trâmite no mesmo Juízo, e nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 17389-87.2015.811.0002, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, de maneira que seria necessária a instauração de incidente de concurso de credores.

Tal decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1011797-07.2022.8.11.0000, que manteve a decisão de indeferimento do levantamento do valor penhorado, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO INDEFERIMENTO - DIVERSIDADE DE PENHORAS DO CRÉDITO PROVENIENTE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONCURSO DE CREDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 908 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Até que se possa averiguar a ordem de preferência com relação ao crédito proveniente do contrato de arrendamento rural, prudente manter a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do crédito.

De acordo ainda com o agravante, diz que promoveu a intimação dos demais credores possuidores de penhora sobre os créditos do “Contrato de Arrendamento Rural”, firmado entre o executado, ora agravado, e Idécio Ângelo Locatelli, contudo, apesar de devidamente intimados, não houve resposta ou oposição, de modo que postulou o levantamento dos valores, sendo novamente indeferido, sob o argumento de se aguardar a conclusão da Ação de Imissão na Posse no 0017389-87.2015.8.11.0002, razão do seu inconformismo.

De início registra-se que, embora a discussão, tanto neste recurso, quanto no Agravo de Instrumento 1011797-07.2022.8.11.0000, seja o indeferimento do levantamento de valores, de notar-se que naquele já julgado e com trânsito em julgado, o exame cingiu-se a necessária instauração do concurso de credores, diferente, portanto, do agora combatido.

Portanto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a conclusão do Agravo de Instrumento n. 1011797-07.2022.8.11.0000, necessário se faz a instauração do concurso de credores, circunstância que, a princípio, obsta o pedido de levantamento do valor depositado nos autos da presente Execução.

Ademais, como bem consignado na decisão agravada, o produto oriundo do contrato de arrendamento firmado entre o executado, Juares e Idécio, também é objeto de bloqueio em outros processos, vale dizer, Ação de Imissão na Posse n. 0017389-87.2015.8.11.0002, bem como nas execuções n. 1008116-23.2018.8.11.0015 e n. 10005336-59.2019.8.11.0094. No ponto, de relevo o esclarecimento do Magistrado:

Item III – Por outro lado, como bem destacado na decisão judicial anteriormente proferida, e arquivada no evento n.o 87207626,
é possível divisar que pende, pelo menos,
três ordens de penhora
sobre os créditos do contrato de arrendamento rural firmado entre o executado e o Sr. Idécio Angelo Locatelli, uma proveniente destes autos, outra dos autos da ação n.o 1008116-23.2018.8.11.0015, em trâmite também neste Juízo, e ainda outra dos autos da ação n.o 0017389-87.2015.811.0002, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Além destas penhoras, também há constrição oriunda do processo n.o 1000536-59.2019.8.11.0094, da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

Porém, não obstante, em momento antecedente, levantada a necessidade de instauração do concurso de 6 credores, entendo que, por ora, a medida deva aguardar. Explico. Compulsando detidamente os autos, infere-se que, junto ao processo n.o 0017389-87.2015.8.11.0002 (código 411354), com trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em 02 de maio de 2019, o executado Juares Domingos dos Santos firmou com a empresa Rico Comércio, Importação e Exportação de Grãos Ltda. contrato particular de pagamento de dívida com cessão de crédito, através do qual, cedeu à empresa o produto oriundo do contrato de arrendamento firmado com Idécio Angelo Locatelli (evento n.o 81161870 – pág. 24/31).

Ademais, na oportunidade no processo n.o 0017389- 87.2015.8.11.0002 (código 411354), previamente a homologação do acordo, conforme se depreende da decisão exarada naqueles autos no dia 19 de dezembro de 2019, arquivada ao evento n.o 110375001, foi deferida a tutela de urgência cautelar e determinado o bloqueio das sacas de soja originária do contrato de arrendamento rural firmado com Juares Domingos dos Santos e Idécio Angelo Locatelli. Após, em 10 de janeiro de 2020, através da carta precatória n.o 1000039-76.2020.8.11.0040, o arrendatário Idécio Angelo Locatelli foi intimado acerca do bloqueio (evento n.o 27924284 da CP n.o 1000039- 76.2020.8.11.0040).

Na sequência, em 15 de dezembro de 2020, o contrato particular de pagamento de dívida com cessão de crédito, foi considerado como acordo e homologado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (evento n.o 81161870 – pág. 105/107). A referida sentença foi desafiada por recurso, interposto pelos terceiros Pajé Transportes Ltda. ME e Hidelbrando José Pais dos Santos, ao argumento de que, em síntese, é fraudulento. Ao recurso, em 17 de março de 2022, foi dado provimento para desconstituir a sentença homologatória do acordo firmado entre o correu Juares Domingos dos Santos e a empresa Rico Comércio, Importação e Exportação de Grãos Ltda. (evento n. 81161870 – pág. 143/164).

À par de tais informações, em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de Processos do PJE, observa-se que em desfavor da r. decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na apelação n. 0017389-87.2015.8.11.0002, foi interposto recurso especial, pendente de decisão final.

Feitas tais considerações,
levando-se por linha de estima que o crédito oriundo do contrato de arrendamento firmado com Idécio Angelo Locatelli, depositado em conta judicial vinculada ao presente processo, foi cedido e bloqueado anteriormente às penhoras formalizadas neste feito e também nos autos 1008116-23.2018.8.11.0015 e 1000536-59.2019.8.11.0094, mostra-se prudente aguardar o deslinde final do processo n.o 0017389- 87.2015.811.0002, para posterior deliberação acerca do levantamento do montante depositado nos autos
.

Portanto,
diante desde cenário, Deixo de deliberar, nesta quadra processual, a respeito da instauração do concurso de credores e consequente liberação do montante depositado na conta judicial, até ulterior deliberação nos autos do recurso interposto em desfavor da sentença homologatória exarada nos autos n.o 0017389-87.2015.8.11.0002 (código 411354).

Remeta-se fotocópia da presente decisão aos processos n.o 0017389-87.2015.811.0002, 1008116-23.2018.8.11.0015 e 1000536-59.2019.8.11.0094.

Item IV – Intimem-se. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, formule os requerimentos que entender cabíveis.” (grifo nosso)

Nesse cenário, por agora, não há mesmo indicativo para se deferir o levantamento do valor depositado nos autos, objeto de penhora originada do contrato de arrendamento firmado entre o executado e o sr. Idécio, que também foi objeto de cessão e bloqueio em feitos outros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023